Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO PARA DELITO MENOS GRAVE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. A adoção pela autoridade policial das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo penal impede o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato foi ratificado em juízo e está corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução.
3. No crime de roubo, o ato de efetuar disparos na direção das vítimas que fugiam revela inquestionável anuência com o resultado morte ou, ao menos, assunção ao risco de provocá-lo. A conduta subsome-se ao tipo penal previsto no artigo 157, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal.
4. A ausência de novas provas ou de demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos impedem a desconsideração da coisa julgada material.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.